Tribunal: STF
Processo: Rcl 2075
Classe: Rcl
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: - MILITAR. ANISTIA PREVISTA NO ART. 8º
 DO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PROMOÇÕES POR MERECIMENTO.
ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO DO STF.
                       Tendo a Primeira Turma do Supremo Tribunal
 Federal deferido a militar
anistiado pomoção aos postos a que teria direito se estivesse na ativa
, obedecidos os
prazos de permanência em atividade previstos em leis e em regulamentos
, o Juízo da
execução, ao incluir na liquidação as promoções por merecimento,
 atentou contra
autoridade do julgado desta Corte.
                        Reclamação julgada procedente.